Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710917-95.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA EMBARGADO: BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME D E C I S Ã O TÚLIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA opõe Embargos de Declaração (ID 14887839) à decisão de ID 14742298, que não conheceu, porquanto intempestivo, do recurso interposto pelo ora embargado, alegando omissão no pronunciado impugnado, que teria deixado de observar o art. 85, § 11, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios fixados pela r. sentença para 20% do valor da condenação. Contrarrazões de ID 15909904, pelo desprovimento do recurso, diante da ausência do vício alegado. Subsidiariamente, pela fixação dos honorários em 12% do valor da condenação. É o relatório do necessário. Decido. Verifico assistir razão ao embargante, no que tange à omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença. Em que pese o recurso não haver sido conhecido, tal circunstância, por si só, não obsta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, já tendo o c. STJ firmado o entendimento de que “Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso ”[1]. Correto, desse modo, asseverar deverem ser majorados os honorários, não, porém, na extensão pretendida pelo embargante (20%), dada a impossibilidade de apreciação de eventual sucumbência recursal e, com isso, de averiguação de outros parâmetros em tese conducentes a um patamar mais elevado de condenação do apelante a esse título. Reputo justa, desse modo, em atenção, outrossim, aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, a elevação dos honorários advocatícios recursais para 12% do valor da condenação. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados pela r. sentença apelada para 12% do valor da condenação. P.I. [1] Tese no 9 da Jurisprudência em Teses, Edição no 128 – Dos Honorários Advocatícios – I. Acórdãos correlatos: REsp 1799511/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019 AgInt no AREsp 1347176/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019 AgInt no REsp 1727940/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 23/08/2018 AgInt no AREsp 1263123/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018 AgInt no AREsp 1263297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 27/06/2018 AgInt no AREsp 1257862/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018. Carmelita Brasil Relatora